Tribunal: TJDFT
Processo: 0744057-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023).
2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
3. Recurso conhecido e não provido.